Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-18.2020.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001916-18.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (AGRAVADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), FELIPE NOBREGA ROCHA - CPF: 349.766.218-63 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO GOMES - CPF: 349.200.578-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - ESPÓLIO (AGRAVADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (AGRAVANTE), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (AGRAVANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (AGRAVANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (AGRAVADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (AGRAVADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (AGRAVADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (AGRAVADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (AGRAVANTE), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (AGRAVANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (AGRAVANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (AGRAVANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339, 660 e 895/STF -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 339, 660 e 385/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão não foi apreciada provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito.

III
. Razão de decidir

3. A decisão
impugnada analisou o contexto fático-probatório, logo, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

4. Em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal.

5. no julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa transcrita:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”.
(RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1001916-18.2020.8.11.0051

AGRAVANTES:
AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A e OUTROS

AGRAVADOS: UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A e OUTROS
em face de decisão que, entre outros, negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Em razões recursais os agravantes sustentam, em síntese, que
“é flagrante a repercussão geral prevista no tema 339 do STF, pois não há que se considerar fundamentada uma decisão, quando esta se lastreia única e exclusivamente num “recorte e cole” (aspas propositais), conforme decidiu a 4a Câmara de Direito Privado no acórdão dos Embargos de Declaração de ID n° 251570695, uma vez que não foram apreciados absolutamente nenhum dos pontos elencados pelas Agravantes em sede de Embargos de Declaração (ID 233406660). 15. Ora, o v. acórdão dos Embargos de Declaração de ID n° 251570695 padece da mais completa ausência de fundamentação, em clara e patente violação ao inciso IX, do artigo 93, da CF, por ser uma cópia do acórdão que julgou o Recurso de Apelação de ID 231698688, o qual, de resto, também padece dessa mesma nulidade, uma vez que foi escrito sem observar e enfrentar minimamente as matérias constantes nos autos. 16. Portanto, a decisão objurgada passou ao largo das razões constantes no Recurso Extraordinário, em que ficou demonstrada até mais não poder a ausência de fundamentação nos julgados lavrados pela 4a Câmara de Direito Privado do E. TJMT, as quais foram objeto do Recurso Extraordinário em questão.”
Alegam, ainda, que “
o acórdão paradigma que originou o tema em epígrafe, o ARE 748371/MT, do STF, assentou a ausência de repercussão geral da violação indireta do princípio do contraditório e da ampla defesa, quando o julgado depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, mas este não é o caso
)”.

Recurso tempestivo
.

Contrarrazões foram juntadas aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

2.

Do Recurso Extraordinário interposto no id. 259025692

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTRAS (3), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 231698688.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto no art. 5o, XXXV, LIV e LV, art. 93, IX da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 279390854.

É o relatório. Decido.

Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, argumentando que
“a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C + CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação”.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Capítulo 2 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“o foro de Chapada dos Guimarães, além de eleito pelas partes, é o juízo prevento e obrigatório por força do art. 246 , do Decreto 58/37 e art. 47, do CPC, por ser o foro rei sitae e de eleição. Logo, não caberia a Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT julgar per saltum – violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição – o mérito da promessa de venda da Fazenda Princesa ceifando a produção de qualquer prova, o que viola o contraditório e a ampla defesa”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

CAPÍTULO 3 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)

A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em razão da
“a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C + CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação”.

No entanto, no julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

Diante desse quadro, ante o reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de negativa de seguimento do recurso neste ponto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema 339, 660 e 895) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025